Tribunal: TJDFT
Processo: 0712438-02.2024.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0712438-02.2024.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, EDILUCIA ALEXANDRINA LIMA GANDARELA APELADO: EDILUCIA ALEXANDRINA LIMA GANDARELA, MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, TOPAZIO IMPERIAL PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE LTDA DESPACHO Intime-se Edilucia Alexandrina Lima Gandarela para manifestar-se sobre a tempestividade das contrarrazões de id 76353324 e da petição de id 76353346 no prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Voltem os autos conclusos na sequência. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator